Tribunal: STF
Processo: HC 91988
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. RECEPTAÇÃO,
   FORMAÇÃO DE QUADRILHA E ROUBO. DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA.
   INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SÚMULA 691 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - A superação do
   teor da Súmula 691 desta Suprema Corte somente é admissível
   quando restar demonstrado que a decisão impetrada é teratológica,
   flagrantemente ilegal ou irrazoável.
II - A insuficiência de
   elementos de convicção apresentados não dá ensejo à superação do
   teor da Súmula 691 do STF.
III - Habeas corpus não conhecido.